Tribunal: CARF
Processo: 11080.723027/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.723027/2009-94
ACÓRDÃO
2002-009.057 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JULIMAR ROBERTO ROTTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO PARCIAL.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das arguições relativas a multa de ofício e
juros SELIC, e no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar
parcialmente a glosa a título de dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de
R$10.643,96
Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.057 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723027/2009-94
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 219 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 210 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação parcial do contribuinte apresentada
diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução
Indevida de Previdência Privada e FAPI, de Dedução Indevida de Despesas de Instrução, de
Dedução Indevida de Despesas Médicas e de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos, ora
grifado:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 04/10), após revisão da Declaração de
Ajuste Anual Exercício 2007 Ano-calendário 2006, pelas seguintes deduções:
a) Previdência Privada e FAPI, no valor de R$ 9.317,94;
b) despesas com instrução, no valor de R$ 2.373,84;
c) despesas médicas, no valor de R$ 2.859,45;
d) pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 54.906,80.
Com esses lançamentos, foi apurado imposto suplementar no valor de R$
13.246,33, ...
Foi apresentada impugnação parcial, dentro do prazo, contestando parte do valor
(R$ 5.492,94) que se refere a pagamento de contribuição à Previdência Privada
ou FAPI do contribuinte, cujo montante deduzido a esse título não ultrapassa 12%
dos rendimentos tributáveis. Prova anexada.
Impugna, também, a glosa de dedução a título de pensão alimentícia
apresentando o Acordo homologado judicialmente e pagamentos de despesas
realizadas.
Concorda com as glosas das deduções a título de despesas médicas e com
instrução.
...
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÃO A TÍTULO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.057 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723027/2009-94
3
O Comprovante de Rendimentos, emitido pela fonte pagadora, faz
prova a favor do contribuinte, não podendo exceder ao limite de 12%
do total dos rendimentos computados na determinação da base de
cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Mantém-se a glosa da dedução da pensão alimentícia judicial para a
qual não restou comprovado que o pagamento se deu em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Em Acordo que foi homologado judicialmente, pago em utilidades,
somente são dedutíveis, na determinação da base de cálculo do
imposto de renda, as importâncias efetivamente pagas a título de
alimentos, inclusive a prestação de alimentos provisionais.
As despesas com instrução pagas pelo alimentante, em nome do
alimentando, em razão do Acordo homologado judicialmente, podem
ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual, em campo próprio,
observado o limite anual.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/03/2013 (AR e-fl. 217), o sujeito
passivo interpôs, em 04/04/2013 (protocolo e-fl. 219), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- o acordo homologado judicialmente justifica o pagamento de pensão alimentícia e
suas “utilidades” e a dedução da pensão e o acordo estão comprovados nos autos;
- no item 4 da petição inicial dos alimentos constam as “utilidades” necessárias
afastadas pela decisão de primeira instância;
- a multa aplicada de 75% e a Taxa Selic são confiscatórios.
- cita doutrina e jurisprudência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.057 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723027/2009-94
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
no valor de R$47.784,48.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "interpartes” e não
"erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são normas
complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões
das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos não presentes na
impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas provas
apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às
normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas
documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo
fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e
§ 4o.
Trata-se das alegações contra a aplicação da multa de ofício de 75% e da aplicação
dos juros SELIC. Por não terem sido apresentados em sede impugnatória, consolidou se sua
preclusão e não devem então ser apreciados para formação da convicção decisória da presente
lide, com base legal no mesmo dispositivo legal acima apontado.
Agora verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da decisão de
piso para a formação do arcabouço decisório desta lide, por trazerem argumentos denegatórios
de primeira instância:
... o Comprovante de Rendimentos emitido pelo BANRISUL (fl. 102) ...
Neste mesmo Comprovante de Rendimentos consta a Pensão Judicial no valor de
R$ 8.100,00, para a pensionista Rogeane de Fátima Bertussi, a qual não poderá
ser considerada como passível de dedução na Declaração de Ajuste Anual do
contribuinte, por não restar comprovado que o pagamento se deu em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Quanto à Sentença Homologatória do Acordo de Separação do contribuinte Sr.
Julimar Roberto Rotta e da Sr.a Nádia Amaral Rotta no 3° Cartório de Família e
Sucessões (documentos anexados, fls. 11/17 e 24/28), cabe ressaltar que somente
são dedutíveis, na determinação da base de cálculo do imposto de renda, as
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.057 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723027/2009-94
5
importâncias efetivamente pagas a título de alimentos, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, tendo em vista as normas do Direito de Família.
Ainda que comprovados os pagamentos com energia elétrica, internet, TV a
cabo, condomínio e mensalidades do Clube Grêmio Náutico Gaúcho, conforme
acordado (fl. 15) estas despesas não são passíveis de dedução. (ora grifado)
Todavia, as despesas com instrução pagas pelo alimentante, em nome do
alimentando, em razão do Acordo homologado judicialmente, podem ser
deduzidas na Declaração de Ajuste Anual, em campo próprio, observado o limite
anual individual de R$ 2.373,84 para o ano-calendário de 2006.
...
Alimentandos: Jardel Amaral Rotta, filho, com 24 anos, cursando estabelecimento
de ensino superior; Jader Amaral Rotta, filho menor e Natália Amaral Rotta, filha
menor (Certidões de Nascimento, fls. 21 a 23). Comprovantes de pagamento
anexos aos autos.
Em seu socorro, aponta o interessado que na petição inicial da separação
consensual foram definidas “utilidades” a serem pagas aos alimentandos, englobadas na pensão
alimentícia judicial, cf. item 4.a da referida Petição (e-fls. 15), utilidades não reconhecidas como
plausíveis pela DRJ. Mas o fato é que tal acordo foi discutido em audiência de conciliação e
homologado por sentença judicial transitada em julgado (e-fl. 26). Portanto, com razão o
contribuinte neste ponto, podendo ser afastada a glosa relativa à energia elétrica R$2.075,73,
internet e TV a cabo R$1.788,12, condomínio R$5.823,11 e mensalidade do clube R$ 957,00,
mantidos em primeira instância (comprovantes de pg. e-fls. 29 e ss.). O valor total ora possível de
afastamento da glosa a título de pensão alimentícia judicial é de R$10.643,96.
Verifica-se, portanto, que apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida e reconhecimento
parcial da pretensão recursal.
Conclusão
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo
das arguições relativas a multa de ofício e juros SELIC, e no mérito, em dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, para afastar parcialmente a glosa a título de dedução indevida de pensão
alimentícia judicial no valor de R$10.643,96.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 456
DF CARF MF
Original